Tribunal: STF
Processo: HC 211851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 708.133/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27/03/2017, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. I e II (roubo com causas de aumento em razão do uso de arma e do concurso de agentes) — na redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 —, 329 (resistência) e 121, § 2º, inc. V, c/c o 14, inc. II, por duas vezes (tentativa de homicídio qualificado em razão de ter sido praticado para assegurar a impunidade de outro crime), todos do Código Penal. O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 3, p. 34). Em seguida, foi denunciado, considerados os mencionados crimes. 



    3. Sobreveio decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0002673-11.2017.8.26.0635, admitindo-se, quanto aos crimes de homicídio tentado, na forma simples (art. 121, caput, do CP), e de resistência, a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Contudo, o paciente foi impronunciado no tocante ao crime de roubo (e-doc. 13, p. 103). 



    4. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa. Deu provimento, contudo, à apelação do Ministério Público, para, no tocante ao crime de homicídio, reincluir a qualificadora e readequar a tipificação (art. 121, § 2º, incs. V e VII, do CP), bem como pronunciar o paciente quanto ao crime patrimonial (art. 157, §2º, incs. I e II). (e-doc. 15, p. 48). 



     



    5. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



     



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ocorrido cerceamento de defesa. Afirmam que, tanto a apelação do Ministério Público quanto o recurso em sentido estrito da defesa foram analisados sem a devida apreciação de prova constante em mídias (CD/DVD), as quais, consoante aduz, foram juntadas aos autos em data posterior ao julgamento dos recursos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dizem que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 4 anos, período a configurar o excesso de prazo da prisão provisória. 



    7. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade do acórdão alusivo à apelação do Ministério Público, determinando-se a realização de novo julgamento. 



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 31/05/2022, revelou que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo/SP, em 04/05/2022, indeferiu pedido de liberdade provisória, salientando persistirem os fundamentos da medida cautelar. 



    É o relatório.



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021). 



    10. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas a supostas nulidades ocorridas no julgamento dos recursos pelo Tribunal de Justiça, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    11. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. No que diz respeito à prisão preventiva, este habeas corpus é reiteração dos pedidos veiculados por meio dos habeas corpus nº 145.653/DF, 179.328/SP e 203.679/SP, todos voltados ao afastamento da medida cautelar. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF. Nesse sentido: HC nº 179.462/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021); HC nº 189.119-AgR/SP (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020); HC nº 160.289-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019); e RHC nº 166.216-AgR/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019).



    13. Ademais, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa: atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    14. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. Na decisão em que indeferiu o pleito de revogação da custódia, em 04/05/2022, o Juízo assentou permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram, destacando, ainda, a complexidade da causa. O andamento processual revela o regular curso do processo. Eis o trecho da decisão, disponível para acesso público no sítio do Tribunal local: 



    “(...) Conforme consignado reiteradas vezes, trata-se de apuração de delitos de extrema gravidade concreta, na medida em que o réu teria praticado, em coautoria com o corréu Silvério, delitos de roubo duplamente majorado, inclusive pelo emprego de arma de fogo, resistência e homicídio qualificado tentado contra policiais militares, de modo que a custódia cautelar atende à necessidade de garantia da ordem pública, minimizando a intranquilidade social. Outrossim, a pertinência da medida justifica-se à luz da conveniência da instrução criminal, na medida em que a segregação cautelar viabiliza a segurança e tranquilidade necessárias para oitiva das vítimas e demais testemunhas em sessão plenária, as quais foram arroladas às fls. 1322/1323, 1328/1329 e 1350/1351. Além disso, trata-se de feito complexo, em que se apura a prática de três diferentes delitos por dois réus, um deles, inclusive, recolhido em outro Estado da Federação (Bahia), não havendo excesso de prazo para custódia cautelar. Desse modo, mantenho a prisão preventiva do acusado. (...)”



     15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator